Tribunal: TJES
Processo: 5008640-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008640-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METALURGICA MOZER LTDA - EPP e outros (2)

AGRAVADO: MILLENNIUM S/A - FOMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Metalúrgica Mozer Ltda. – EPP e seus sócios contra decisão da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, proferida no cumprimento de sentença movido por Millennium S/A Fomento Mercantil, que reconheceu fraude à execução e declarou ineficaz a venda de seis imóveis, determinando sua constrição. Os agravantes alegam cerceamento de defesa por ausência de prévia intimação, nulidade por ausência de fundamentação e inexistência de fraude, sustentando que os imóveis foram alienados por terceiro não integrante do polo passivo e que o adquirente agiu de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os agravantes possuem legitimidade para recorrer da decisão que reconheceu a fraude à execução; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa e ausência de fundamentação na decisão que declarou a ineficácia da alienação; (iii) determinar se a alienação de imóveis com averbação premonitória configura fraude à execução, ainda que realizada a familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade dos agravantes para recorrer é reconhecida, pois a decisão impugnada declarou a prática de fraude à execução por eles, afetando diretamente sua esfera jurídica.

Não se verifica cerceamento de defesa, já que os agravantes foram intimados para se manifestar sobre o pedido de reconhecimento da fraude, apresentando impugnação nos autos.

A decisão impugnada contém fundamentação suficiente, abordando os elementos caracterizadores da fraude à execução, como a existência da averbação premonitória e a alienação a familiares, afastando a alegação de boa-fé.

A alienação de bens gravados com averbação premonitória presume má-fé do adquirente e caracteriza fraude à execução, especialmente quando realizada entre pessoas do mesmo núcleo familiar e sem comprovação da boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os executados têm legitimidade para recorrer de decisão que os declara como praticantes de fraude à execução, mesmo que os bens tenham sido formalmente transferidos a terceiros.

Não há cerceamento de defesa quando os executados são intimados a falar sobre a alegação de fraude à execução e exercem o contraditório.

A alienação de bens com averbação premonitória presume a má-fé do adquirente e configura fraude à execução, cabendo aos envolvidos comprovar a boa-fé, especialmente quando há vínculo familiar entre as partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

E
minentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisã
o proferida
pelo julgador singular que, em sede de cumprimento de sentença, tornou ineficaz, ante a conclusão pela fraude à execução, a venda dos imóveis (matrículas 1.592, 2.632, 2.633, 7.723, 7.724 e 16.510) realizadas pelo
s
agravante
s
.

Em suas razões, os recorrentes sustentam: i) o cerceamento do direito de defesa em razão do julgador primevo ter decidido sobre a fraude a execução sem que fossem intimados; ii) a ausência de fundamentação da decisão; e, por fim, iii) a inexistência de fraude.

Esse é o breve escorço do caso, razão pela qual passo diretamente ao enfrentamento da preliminar de ilegitimidade recursal trazida em contrarrazões.

1 – Da ilegitimidade para recorrer

Os recorridos sustentam que os agravantes não são legítimos para recorrer da decisão que reconheceu a fraude a execução, uma vez que os bens em discussão seriam de terceiro.

Entrementes, verifico que não se sustenta a referida alegação, uma vez que a esfera jurídica dos recorrentes foi diretamente afetada pela decisão objurgada.

Decerto, ainda que os
novos
proprietários dos imóveis
não façam parte da
presente discussão, a decisão vergastada reconheceu que a fraude à execução foi praticada pelos recorrentes
e
justamente em razão da venda
dos
bens a
àqueles.

Outrossim,
se mantid
o
o entendimento registrado na primeira instância,
tais imóveis
volta
rão
a integrar o patrimônio
dos agravantes
, sujeitando-os, inclusive, à eventual reparação aos adquirentes,
proprietários registrais,
o que deixa indene de dúvidas a legitimidade deles para este recurso.

Assim, sem delongas, rejeito a prefacial em comento.

2 – Do mérito

Passando a análise meritória
,
tenho que não há motivo para acolher a tese de ausência de fundamentação do
decisum
objurgado
, eis que
nele
foram expostas as razões necessárias a subsidiar o acolhimento do pedido da exequente/agravada.

O magistrado explanou (id. 41847097), embora de forma concisa, o conceito de fraude a execução, a publicidade decorrente da averbação premonitória, a impossibilidade d
a escusa de
boa-fé de terceiro frente ao caso e a inexistência de responsabilização do vendedor já que a aquisição decorreu da vontade deliberada da parte que já estava ciente das características que permeavam a negociação, razões que entendo serem suficientes para subsidiar a conclusão por ele alcançada,
ainda que não esteja no mesmo sentido esperado pela parte.

Nesse sentido são os julgados deste órgão fracionário:

“
[...]1. As decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. Não se pode confundir a ausência de fundamentação, vício insanável ensejador da nulidade de decisão, com uma motivação sucinta, ou seja, forma breve e concisa de se expor os fundamentos que geraram a convicção do julgador.” (TJES, Apelação Cível 5000866-96.2021.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Publicado em 01/08/2022)

Assim, a tese recursal neste particular não se sustenta.

Melhor sorte não vislumbro quanto a alegação de o
fensa ao princípio da não surpresa, na medida em que às fls. 344 (vol. 2, parte 1) os executados, ora recorrentes, foram instados a se manifestarem quanto a alegação de fraude a execução, inclusive apresentaram a respectiva impugnação com o objetivo de rechaçar tal fato
(fls. 359/362 -
vol. 2, parte 1)
.

Assim,
sendo franqueada a manifestação a ambas as partes sobre a eventual fraude, penso que não há como cogitar da violação ao principio da não surpresa.

Afastadas
questões supra,
passo a analisar
a próxima alegação recursal, a qual versa sobre o
mérito propriamente dito, que seria a ocorrência de fraude a execução.

Nesse ponto, os recorrentes ventilam que a alienação feita por pessoa alheia ao processo de execução não poderia configurar fraude, bem como que o “homem m
é
dio” não poderia entender que a averbação premonitória poderia trazer-lhe prejuízo
quando da aquisição do bem.

Ocorre
que após analisar os autos, verifico que não há como acolher a tese meritória recursal, primeiro, porque no id. 41055805 a exequente/recorrida comprova a realização da alienação dos bens ora discutidos pelos recorrentes
após a anotação premonitória.

Noutro giro, não há razão para dizer que a anotação premonitória não seja capaz de despertar no homem médio a cautela necessária em uma transação,
mormente porque tal informação demonstra a existência de pendência judicial
ao bem a ela vinculado.

Inclusive, nos casos em que existentes a averbação premonitória quando da alienação do bem, o ônus de demonstrar a sua boa-fé é do alienante e do adquirente, do que não se desincumbiram os recorrentes.

Ademais, verifica-se que os imóveis foram alienados a pessoas do mesmo núcleo familiar
dos agravantes
, o que
reforça a tese quanto a ciência deles acerca do fato
(existência da execução).

A propósito, colaciono a jurisprudência sobre o tema:

“
[...1.
A averbação premonitória - introduzida no CPC/1973 pela Lei Federal n. 11.382/2006 - tem a inequívoca finalidade de proteger o credor contra a prática de fraude à execução, afastando a presunção de boa-fé de terceiros que porventura venham a adquirir bens do devedor.
[...](REsp n. 1.334.635/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Como se observa, não há como acolher a tese recursal.

Diante dessas considerações, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez